Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-27.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da suposta prática dos crimes previstos no art. 306, caput, da Lei 9.503/1997 e art. 330, do Código Penal.
2. O Ministério Público busca a condenação, alegando haver provas suficientes da prática do crime de embriaguez ao volante, art. 306, caput, da Lei 9.503/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) se há nos autos provas suficientes da embriaguez ao volante para embasar uma condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
5. Inexistindo provas suficientes acerca da embriaguez do réu, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997 – CTB.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2008595, 0705552-21.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.
Acórdão 2049560, 0711246-20.2023.8.07.0019, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.
Acórdão 2014280, 0702682-94.2023.8.07.0005, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.